Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-91.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007095-91.2017.8.11.0000
RECORRENTE: G. N. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 67811984) interposto por G. N. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 45732985):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, in casu, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na decisão recorrida..
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1007095-91.2017.8.11.0000, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 05/10/2020).
O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id.46565037) que foram rejeitados (id. 56683953).
Posteriormente, o Recorrente opôs novamente outro Embargos de Declaração (id.57032450) que também foram rejeitados (id. 66127471).
Na espécie, a Recorrente alega violação aos artigos nos artigos 156, V, 173, inciso I e 174, todos do Código Tributário Nacional, ao fundamento que o débito está prescrito, uma vez que entre a data do vencimento do crédito e a data do ajuizamento da demanda decorreu o prazo decadencial.
Assevera, também, violação ao art. 1.022, II, do CPC, posto que “não se analisou adequadamente a alegação de que o prazo prescricional começou a correr, em relação a cada competência em cobrança, no mês seguinte ao mês em que ocorreu o fato gerador”.
Recurso tempestivo (id. 67834461).
Contrarrazões em id. 72658967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente a alegação de que o prazo prescricional começou a correr, em relação a cada competência em cobrança, no mês seguinte ao mês em que ocorreu o fato gerador.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor do julgamento dos Embargos de Declaração, constou de forma clara que o prazo prescricional se inicia da data da sua constituição definitiva, conforme trecho transcrito a seguir (id. 54735477):
Como mencionado no trecho em destaque, a prescrição tributária, ou prescrição da pretensão executória, possui previsão no artigo 174 do Código Tributário Nacional, este que, de forma clara, dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, logo, seria forçoso relativizar a previsão legal existente.
Assim, é certo que como o ponto vertido nos presentes Embargos já foi discutido e esgotado no Acórdão, a referida alegação se reveste de mera rediscussão de matéria, o que, como já mencionado, é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a afastar a prescrição alegada, uma vez que o prazo se inicia da data da constituição definitiva do crédito, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 156, V, 173, inciso I e 174, todos do Código Tributário Nacional, está amparada na assertiva de que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre o mês seguinte ao mês em que ocorreu o fato gerador e a data do despacho inicial.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso por entender que entre a data da constituição do débito e a data do despacho inicial do juízo não decorreu o prazo quinquenal, como se vê (id. 34106966):
Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.
Ocorre, entretanto, que, em face do princípio do tempus regit actum, as Execuções Fiscais promovidas antes do advento da referida mudança ainda são regulamentadas pelo que era disposto, ou seja, a prescrição retratada nas ações promovidas antes da Lei Complementar no 118/05 só são interrompidas com a efetiva citação do Devedor.
De acordo com o que se evidencia, a ação originária foi promovida após o advento da lei que alterou o regramento do artigo 174, e anoto, de antemão, que não constato a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito.
Abstrai-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 13-3-2006 (ID no 858703).
Dessarte, haja vista o despacho que ordena a citação ter sido proferido em 5-9-2008, é certo que não há que se falar em prescrição da pretensão executória, eis que não houve o lapso do quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório dos autos, inferiu que o débito foi devidamente quitado. Conclusão diversa da alcançada pelo julgado - de que não houve o pagamento integral da dívida - exige reexame de provas e fatos, o que a rigor é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 181.729/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça